Tribunal: TJMT
Processo: 1058105-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058105-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ARLINDO JOSE DA SILVA - CPF: 459.712.001-78 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EDELMO SIDNEY DE ALMEIDA - CPF: 627.795.671-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
. 1058105-93.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
ARLINDO JOSE DA SILVA
e
EDELMO SIDNEY DE ALMEIDA
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA. EC No 103/2019. VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de policiais militares estaduais ao recebimento de abono de permanência pelo período em que permaneceram na ativa após implementarem os requisitos para a transferência voluntária à reserva remunerada, condenando o ente público ao pagamento das parcelas devidas, acrescidas de correção monetária e juros pela Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, após a Emenda Constitucional no 103/2019, permanece aplicável aos policiais militares estaduais o direito ao abono de permanência previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, diante da alegada separação dos regimes previdenciários e da inexistência de legislação específica autorizadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou incontroverso que os recorridos preencheram os requisitos para a inatividade voluntária e optaram por permanecer em atividade por período determinado, circunstância comprovada por documentos oficiais e fichas financeiras juntadas aos autos.

4.

O art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 assegura expressamente o abono de permanência ao servidor civil e militar ativo que complete as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, norma que permanece formalmente vigente.

5.

A Emenda Constitucional no 103/2019, embora tenha alterado a disciplina constitucional relativa ao regime de inatividade dos militares e atribuído à União competência legislativa sobre normas gerais (CF, art. 22, XXI), não revogou automaticamente a legislação estadual preexistente que institui o benefício.

6.

A supressão de direito previsto em lei complementar estadual depende de revogação expressa por norma superveniente competente ou de declaração de incompatibilidade, inexistentes no caso concreto.

7.

O abono de permanência possui natureza de incentivo à continuidade do serviço público, postergando a inatividade e evitando a concomitante despesa com proventos e provimento de novo cargo, o que reforça a legitimidade da manutenção do benefício enquanto vigente a norma instituidora.

8.

A atualização das parcelas deve observar a Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Emenda Constitucional no 103/2019 não revoga automaticamente norma estadual que assegura abono de permanência a policial militar enquanto inexistente lei específica que suprima o benefício.

2.

O policial militar que implementa os requisitos para a transferência voluntária à reserva e permanece em atividade faz jus ao abono de permanência desde a implementação dos requisitos até a efetivo afastamento.

3.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI; 40, § 19; 42; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o; Lei Complementar Estadual no 555/2014; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, N.U 1030453-38.2024.8.11.0001.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de abono de permanência formulado pelos recorridos, militares transferidos para a reserva remunerada.

O Recorrente sustenta que, com o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, houve a separação do regime previdenciário dos militares (Art. 42 da CF) dos servidores civis (Art. 40 da CF), o que tornaria inaplicável o §19 do art. 40 aos militares estaduais, inexistindo legislação específica autorizadora na Lei Complementar Estadual no 555/2014. Alega ainda a não recepção do Art. 3o da LC 202/2004 pela nova ordem constitucional

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se ao direito dos recorridos, policiais militares estaduais, receberem o abono de permanência referente ao período em que permaneceram na ativa após completarem os requisitos para a transferência para a reserva remunerada.

Inicialmente, cumpre destacar que o abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional no 41/2003, estando previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, como incentivo ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 202/2004 estendeu expressamente o benefício aos militares estaduais, conforme disposto em seu art. 3o:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal
.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, firmou entendimento de que é possível a concessão do abono de permanência aos policiais militares, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional específica:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II -
Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis, salvo previsão legal específica.
III - Agravo regimental a que se nega provimento."
(ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, DJe 09/10/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, há previsão legal específica no Estado de Mato Grosso que autoriza a concessão do abono de permanência aos militares estaduais, conforme demonstrado acima.

O recorrente sustenta que, com o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o art. 22, XXI, da Constituição Federal, e da Lei Federal no 13.954/2019, o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 teria perdido sua eficácia em relação aos militares.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A EC no 103/2019 alterou o art. 22, XXI, da CF/88, que passou a dispor:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;"
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Por sua vez, a Lei Federal no 13.954/2019 estabeleceu em seu art. 24-E, parágrafo único:

"Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.
Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos."

Embora a EC no 103/2019 tenha atribuído à União competência para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares, isso não significa que as leis estaduais anteriores tenham sido automaticamente revogada ou que os Estados tenham perdido completamente sua competência legislativa sobre a matéria.

A competência da União para editar normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para legislar sobre aspectos específicos, conforme previsto no art. 24, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. Além disso, a Lei Federal no 13.954/2019 não tratou especificamente do abono de permanência, não havendo, portanto, conflito direto entre a norma federal e a estadual nesse ponto.

O parágrafo único do art. 24-E da Lei no 13.954/2019 estabelece que não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. No entanto, o abono de permanência, embora previsto no art. 40, §19, da CF/88, que trata do regime próprio de previdência social, possui natureza remuneratória e não previdenciária, conforme já reconhecido pelo STF:

"O abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal possui natureza remuneratória e não pode ser estendido a inativos."
(RE 589.998 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12/6/2009)

Ademais, a Lei Complementar Estadual no 202/2004 não foi expressamente revogada, e não há incompatibilidade manifesta que implique sua revogação tácita. Pelo contrário, o próprio art. 24-E da Lei no 13.954/2019 reconhece a competência dos Estados para regular o Sistema de Proteção Social dos Militares por meio de lei específica.

Nesse sentido, esta Turma Recursal, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade da concessão do abono de permanência a policiais militares, desde que haja previsão em norma infraconstitucional estadual – o que se verifica na LC Estadual no 202/2004.
In verbis:

“RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA
– CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA –
DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM
–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E provido. (N.U 1011525-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)”.

Restou incontroverso nos autos que os autores preencheram os requisitos para a inatividade voluntária e permaneceram em serviço: Arlindo Jose da Silva por 01 ano, 04 meses e 28 dias; e Edelmo Sidney de Almeida por 01 ano, 04 meses e 17 dias, fatos comprovados pelos Diários Oficiais e Fichas Financeiras anexadas.

Portanto, comprovado o tempo de serviço e a permanência na ativa, é devido o pagamento do abono desde a data da implementação dos requisitos até a efetiva transferência para a reserva, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, limitado ao teto do juizado.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026